Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-55.2006.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002681-55.2006.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA (APELANTE), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - CPF: 062.993.478-99 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

QUALIFICADO PRIVILEGIADO – TENTATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA BASILAR - MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CICATRIZES GERADAS PELA CONDUTA DO RÉU – DIMINUIÇÃO DA ESTÉTICA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASILAR – CIRCUNSTÂNCIA JÁ VALORADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – PRIVILÉGIO – 2.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO CRIME TENTADO – FRAÇÃO DE 1/2 – INVIABILIDADE –
PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se as lesões corporais causadas na vítima pela conduta do réu ultrapassaram as consequências naturais do homicídio tentado, acarretando diversas cicatrizes pelo tronco da vítima, uma delas com 19 cm de comprimento, correta a exasperação da pena-base diante das consequências desfavoráveis do crime.

Outrossim, se na terceira fase da dosimetria, foi reconhecido o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP, incabível a valoração do comportamento da vítima na primeira etapa como circunstancia judicial favorável;

2.
É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu a maior parte do
iter criminis
para a consumação do delito, chegando a desferir vários golpes de faca contra a vítima, que necessitou de cirurgia, internação na UTI e outros tratamentos, não indo ao óbito
por
circunstâncias alheias à vontade do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Joaquim Cavalcante de Lima,
contra a sentença em que se materializou a decisão do tribunal do júri, condenando-o como autor do crime previsto no art.
121, § 1o e 2o, IV c/c art. 14, II, do CP, à pena de
6 anos, 2 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(Id. 23947494).

Em suas razões recursais, requereu a fixação da
pena basilar no mínimo legal
e a incidência da
causa de diminuição da tentativa

em 1/2
(Id. 98088995).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 98088995 - Pág. 13/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 101497979).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021